Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECURSO DE TEMPO, AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL E ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÕES. PERSISTÊNCIA DO RISCO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo de Violência Doméstica que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência impostas em favor da ofendida, em procedimento vinculado às medidas anteriormente deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, diante das alegações de ausência de risco atual e de decurso do tempo apresentadas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza preventiva e inibitória, destinadas a impedir a escalada da violência e a resguardar a integridade física e psíquica da mulher. Sua vigência depende da persistência do risco, e não da existência de ação penal instaurada ou do desfecho das investigações.
4. O art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha dispõe que as medidas vigoram enquanto perdurar o risco à integridade da ofendida.
5. Relatos prestados pela ofendida à autoridade judiciária revelam persistência de medo, percepção de ameaça, episódios de manipulação suspeita de veículo, contexto conflituoso associado à partilha patrimonial e acompanhamento psicológico por transtorno decorrente da violência pretérita, com sintomas compatíveis com estresse pós-traumático.
6. A ausência de novos episódios de violência não é suficiente para afastar as medidas quando a situação de risco persiste, sendo irrelevante o arquivamento de inquéritos, cuja natureza não implica declaração de inexistência de risco atual.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação de medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima, bem como demonstração robusta de que cessou o risco que justificou a concessão. No caso, a vítima manifestou expressamente interesse na manutenção das medidas, relatando episódios recentes que lhe causam temor.
8. A argumentação do recorrente de que o decurso do tempo afastaria a necessidade das medidas não prospera, pois o lapso temporal, por si só, não afasta o risco quando a vítima relata incômodos persistentes e contexto tenso decorrente da ruptura conjugal.
9. Não há ilegalidade ou abuso na decisão reclamada. Os elementos dos autos indicam continuidade da situação, o que recomenda prudência na tutela da integridade da ofendida, não havendo fundamento para a revogação ou redução das medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação conhecida e desprovida.